Tribunal: TJDFT
Processo: 0745259-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0745259-88.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o ente público a fornecer transporte para realizar as sessões de hemodiálise, da residência da parte autora para o Hospital de Sobradinho - DF, ida e volta, nos termos do relatório médico, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas. O autor afirmou que é portador de quadro de insuficiência renal, necessitando de tratamento de hemodiálise, 3 vezes por semana, no Hospital de Sobradinho. Contudo, apresenta severas dificuldades em se deslocar para realização do tratamento, posto que reside em assentamento mal servidor por transporte público. Sustentou que toda vez que faz uso do transporte público corre risco de queda, baixa pressão e sofre com mal estar, informações constantes inclusive dos relatórios médicos acostados aos autos. Alegou que necessita de transporte adequado para dar continuidade ao seu tratamento de hemodiálise, sob pena de piora gradativa de sua saúde, não possuindo condições financeiras para custear transporte particular. Requereu a concessão de tutela recursal, para que seja determinado ao Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, a disponibilização de transporte ida e volta para as sessões de hemodiálise, conforme datas, horários e locais indicados na inicial, ou conforme mudança de horário e clínica, devendo, no caso de impossibilidade, ser realizado o tratamento, pela iniciativa privada, às expensas do Réu. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. Decido. Embora não caiba ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, fixando obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação, há situações excepcionais em que a medida se faz necessária para o cumprimento da legislação e dos preceitos constitucionais. No caso em apreço, está evidenciada situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte ao recorrente, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento. O recorrente é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portador de insuficiência renal crônica, submetendo-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, cujo tratamento é custeado pelo SUS, sendo necessário também o transporte para a concretização do tratamento. Além disso, consta do atestado médico acostado aos autos que o agravante apresenta risco de mal-estar, hipotensão e queda em caso de utilização do transporte público (ID no 41250248), o que dificulta sobremaneira a sua utilização. Diante de todo o exposto, friso que a decisão que impõe ao Distrito Federal a obrigação de providenciar transporte para o tratamento de paciente acometido por doença grave, que seja comprovadamente hipossuficiente, não traduz ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo. Ao contrário, a medida determinada visa impedir a manutenção da inércia da Administração Pública neste particular, além de assegurar a observância de direitos individuais presentes na Constituição Federal. Ante todo o exposto, presentes os requisitos dispostos no art. 995 do CPC, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida a fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao recorrente transporte para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora